Tribunal: TJBA
Processo: 0039305-91.1991.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0039305-91.1991.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: GRAÇA MARIA MENDES SANTANA e outros (8)

Advogado(s)
:
ALDAIZ MARIA BACELLAR PEDREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DAS PARTES POR EXTENSO LAPSO TEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO CONTRA A PARTE QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. RECURSO EXCLUSIVO DO RÉU. VEDAÇÃO À REFORMA PARA PIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida nos autos de Ação Cautelar Inominada que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. II, do CPC, em razão da ausência de movimentação processual pelas partes por mais de um ano. O Município Réu pretende a reforma parcial da sentença, a fim de que os Autores sejam condenados ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação dos Autores ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, mesmo diante da extinção do processo por inércia prolongada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe que a parte responsável pela instauração do processo arque com as despesas decorrentes da demanda, inclusive os honorários advocatícios, ainda que não haja julgamento do mérito.
A jurisprudência do STJ reconhece a aplicação do princípio da causalidade em hipóteses de extinção sem resolução de mérito, quando demonstrada a conduta da parte que originou a necessidade da ação judicial.
No caso concreto, a demanda foi ajuizada em razão da suposta cobrança indevida de IPTU pelo Município Réu, o que revela a presença de causa jurídica atribuível ao ente público para o ajuizamento da ação.
Permanecendo as partes inertes por extenso lapso temporal, a origem da controvérsia decorre da atuação da parte Recorrente, justificando a aplicação do princípio da causalidade.

Em observância ao princípio da proibição da reforma para pior, incabível se torna a condenação da parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, quando omissa a sentença na fixação das verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2143860/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16.09.2024, DJe 19.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1006597-55.2023.8.26.0068, Rel. Des. J .B. Paula Lima, j. 18/06/2024; TJ-MG, Apelação Cível 50145824420178130079, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 14/08/2024; TJ-DF, Apelação Cível 00647173720098070001, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 24/07/2024; TJ-MT, Apelação Cível 0003010-10.2016.8.11.0002, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 28.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0039305-91.1991.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelados JOSÉ CARLOS LEÃO BARRETO DE ARAÚJO e OUTROS.

ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-239/B